Tribunal: TJDFT
Processo: 0703874-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0703874-48.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: RODOLFO FREITAS RODRIGUES ALVES AGRAVADO: BANCO NACIONAL S A EM LIQUIDACAO RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Não há pedido de liminar, assim, intime-se o Banco agravado, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC/15 para que, caso queira, apresente resposta ao recurso no prazo legal e junte a documentação que entender necessária à análise da matéria. Brasília/DF, 9 de fevereiro de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator